Tribunal: TJES
Processo: 0000567-66.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000567-66.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000567-66.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO. MERO USO DE DROGAS. NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/2006. MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a desclassificação para a conduta prevista no previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 com fundamento nas provas carreadas aos autos; (ii) analisar se as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente com fundamentação concreta e idônea, atendendo-se ao princípio da individualização da pena; e (iii) aferir se o conjunto probatório permite o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incabível a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 quando a autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória, laudo definitivo de exame químico e pelos depoimentos prestados pelos policiais militares em sede policial e confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Para fins do art. 59 do Código Penal, a valoração negativa das circunstâncias judiciais deve ser realizada por meio de fundamentação concreta e idônea em atenção ao princípio da individualização da pena. No presente caso, a exasperação da pena-base apenas se justifica pelas circunstâncias do crime, na medida em que sua valoração negativa se justifica pela quantidade e natureza das drogas apreendidas (21 pinos de cocaína com massa total de 38,8 gramas).

5. O afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 não se mostra viável quando o conjunto probatório colacionado aos autos demonstra que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas na companhia de adolescente.

6. Pena redimensionada para 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Não prospera o pleito de desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 quando o acervo probatório é robusto quanto à traficância. 2. Para fins do art. 59 do Código Penal, a valoração negativa das circunstâncias judiciais deve ser realizada por meio de fundamentação concreta e idônea, o que ocorreu no presente caso apenas em relação às circunstâncias do crime. 3. Incabível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 quando o conjunto probatório colacionado aos autos demonstra que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas na companhia de adolescente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33 e 40; CP, 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020; AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025; REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000567-66.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 17 de fevereiro de 2023, às 00h10min, na Rua Projetada, Bairro Vilaje do Sol, próximo ao galpão do Marcão, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado trazia consigo e tinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento a fim de localizar indivíduos que entraram em confronto com policiais militares em 15 de fevereiro 2022, quando avistaram dois suspeitos embaixo de um pé de manga no local supramencionado.

Realizada a busca pessoal do denunciado, foram encontrados 10 (dez) pinos de cocaína embalados e prontos para venda, nada de ilícito sendo encontrado com o outro indivíduo.

Perguntado sobre a propriedade dos entorpecentes, o acusado confessou aos policiais militares ser o proprietário e que estava vendendo drogas juntamente com o menor Kauan Azevedo Cruz.

Indagado sobre a existência de outras drogas, o réu indicou a localização, sendo encontrados outros 11 pinos de cocaína e R$326,00 (trezentos e vinte e seis reais) dentro de uma sacola que estava embaixo de um bloco, há 50 metros do local da abordagem.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do Boletim Unificado nº 50289305 (fls. 24/27), Auto de Apreensão (fl. 19), Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 20), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.

Ante o exposto, o denunciado GABRIEL SILVA SANTOS encontra-se incurso, em tese, no crime descrito no artigo 33 c/c 40, VI, da Lei nº 11.343/06[...]”

A defesa busca a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria para o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem.

Ao analisar os autos, observo que a materialidade do crime de tráfico de drogas restou sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 27/30, relatório de inquérito policial de fls. 39/42, auto de apreensão de fl. 44, auto de constatação provisória e laudo definitivo de exame químico de fl. 109 (documentos digitalizados no id. 13179911).

Quanto à autoria, entendo que restou igualmente comprovada pelos elementos de informação colhidos, em sede policial, e pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório policial. Para melhor compreensão dos fatos, colaciono o depoimento prestado pela policial militar Laís Gomes Entringler em juízo:

“Que se recorda da ocorrência; que, no dia anterior, houve uma tentativa de homicídio contras os militares que estavam de serviço; que estava no serviço noturno no dia seguinte; que receberam a informação de que esses indivíduos estariam num corolla na região; não se recorda da cor do carro; que juntaram com outras viaturas e saíram em patrulhamento, quando avistaram dois indivíduos embaixo de uma árvore, no local indicado; que desembarcaram da viatura e seguiram para fazer a abordagem; que já sabiam que acontecia o tráfico de drogas no local, mas que a informação recebida foi sobre a tentativa de homicídio; que a informação foi apenas acerca do veículo e do local indicado; que o acusado estava exatamente no local indicado na denúncia; que não chegou a visualizar negociação; que se recorda de que tinha um menor com o acusado, o Kauan; que não recorda de conhecer o Kauan de ocorrência anterior; que os indivíduos estavam embaixo do pé de manga; que algumas drogas foram encontradas com o acusado; que, em local indicado pelo acusado, o Cabo Delfino encontrou o restante do entorpecente, os quais estavam embaixo de algo; que o acusado confessou que estava no local traficando junto com o menor; que foi apreendida quantia em dinheiro, mas não se recorda do valor; que a segunda parte da droga foi encontrada a aproximadamente cinquenta metros de distância do local onde o acusado estava; [...] que não se recorda de terem apreendido drogas com o menor; que as drogas apreendidas em posse direta do acusado e no local por ele indicado eram similares; que o local já é conhecido pela realização do tráfico de entorpecentes; que a guarnição policial já havia realizado patrulhamento no mesmo local outras vezes; que não sabe informar se os outros policiais tinham informações sobre o acusado e o menor; que o acusado confessou.”

(Depoimento da PM Laís Gomes Entringler em juízo)

Na hipótese, verifico que a policial militar Laís prestou depoimentos claros e convergentes em todas as fases da persecução penal, vide depoimento prestado, em sede policial, às fls. 13/14 dos autos físicos. Além disso, suas declarações guardam consonância com os relatos prestados pelo policial militar Dafinis Ramos Delfino perante a autoridade policial (fls. 11/12 dos autos físicos), agente que também atuou na prisão em flagrante do acusado.

Observo que os depoimentos revelam detalhadamente a abordagem do acusado, em local já conhecido como ponto de venda de drogas, sendo encontrado em posse direta de parte dos entorpecentes (10 pinos de cocaína) enquanto o restante do material foi encontrado pela guarnição policial, em local por ele indicado (11 pinos de cocaína).

Aliado a isso, evidenciou-se que os 21 (vinte e um) pinos de cocaína, com massa total de 38,8 gramas, foram encontrados embalados de forma típica à mercancia, conforme laudo definitivo de exame químico de fl. 109, de forma que tais fatos, em conjunto com a apreensão da quantia de R$ 326 (trezentos e vinte e seis reais) em espécie, corroboram os relatos dos policiais sobre a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas.

De todo modo, ressalto que a jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Ademais, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006 exige a demonstração, de forma inequívoca, que as substâncias entorpecentes se destinavam exclusivamente ao consumo pessoal, mas, no presente caso, não verifico qualquer elemento probatório nesse sentido.

Muito pelo contrário, entendo que a negativa da prática delitiva apresentada em juízo, desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto, não possui força suficiente para abalar o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente, quando o réu tenta desconstituir a acusação apresentando versões contraditórias em sede de interrogatório judicial.

Assim, não há como prosperar o pleito de desclassificação do crime de tráfico para a conduta de mero uso de drogas, prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, como busca a defesa, pois indene de dúvidas a mercancia exercida pelo acusado.

Mantido o édito condenatório, passo à análise do pedido de reavaliação da reprimenda imposta pelo magistrado
a quo.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 08 (oito) anos de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade, da personalidade, do motivo, das circunstâncias e das consequências do crime. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentença penal condenatória transitada em julgado, o acusado continuou praticando crime;
antecedentes
são imaculados, possuindo condenação criminal, mas sem trânsito em julgado;
conduta social
do réu não ficou bem esclarecida ante a ausência de dados;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outra condenação criminal pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, II, do Código Penal, além de responder a outras ações penais pela prática dos crimes de violência contra mulher, ameaça, injúria, conforme documentação às fls. 67 a 76, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos
motivos do crime
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrito na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado trazia consigo e tinha em depósito drogas destinadas a serem vendidas, em via pública, em local de muita circulação de pessoas, o que demonstra que o acusado expôs muita gente ao risco das drogas e gerou insegurança na sociedade; as
consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.”

É certo que a dosimetria é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Cumpre ao julgador observar os parâmetros definidos na legislação e, no exercício de seu convencimento motivado, definir a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se exige a observância de um critério matemático rígido, sendo cabível ao juízo
a quo
a escolha do método de valoração, desde que pautado em fundamentação concreta e idônea, submetendo-se, assim, a um controle de legalidade que assegura a denominada discricionariedade juridicamente vinculada (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Diante disso, a valoração das circunstâncias judiciais não se reduz a uma mera operação aritmética, sendo certo que prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada na primeira fase da dosimetria com vistas à prevenção e reprovação do delito.

Nos casos dos crimes de tráfico de drogas, o julgador ainda deve considerar, com prevalência sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente, no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, não o fez corretamente o juízo de piso.

Isso porque a valoração negativa da culpabilidade considerou o conhecimento do acusado acerca da ilicitude da conduta perpetrada, contudo, a circunstância judicial em análise não está relacionada à culpabilidade como elemento do crime.

Desse modo, ausentes fundamentos concretos para valoração negativa da culpabilidade, a fundamentação do magistrado
a quo
não se mostra adequada para a exasperação da pena-base.

Quanto à personalidade, esclareço que a sua valoração negativa deve resultar da análise do perfil subjetivo do sujeito ativo do crime, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, com o objetivo de identificar, com fundamento em elementos concretos dos autos, a existência de caráter voltado ao cometimento de infrações penais.

Na hipótese, observo que a conclusão pela personalidade desabonadora foi fundamentada na condenação provisória do acusado pela incursão no delito previsto no art. 129, §1º, II, do Código Penal, bem como em ações penais em curso movidas em seu desfavor.

Contudo, consoante entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, condenações criminais, ainda que transitadas em julgado, bem como ações penais em curso não podem ser usadas para desabonar o vetor da personalidade (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Em continuidade, denoto que o magistrado
a quo
valorou negativamente os motivos do crime em razão do espírito de ganância que motivou a traficância pelo acusado e que gerou grande insegurança no seu círculo comunitário.

No entanto, não compete ao julgador se utilizar de elementares do crime para considerar desfavoráveis os motivos do crime. Embora o art. 33 da Lei nº 11.343/2006 abarque condutas que possam ter finalidade diversa do lucro fácil, é inegável que a motivação predominante daqueles que exercem o tráfico de drogas é a obtenção rápida do dinheiro proporcionado por sua prática, de maneira que a ganância em prejuízo de toda a sociedade está inserida no próprio tipo penal.

Ante a motivação inidônea utilizada na sentença recorrida, reputo igualmente necessário o decote do modulador motivos do crime.

No que concerne às circunstâncias do crime, verifico que o juízo de piso formou seu entendimento desabonador pelo fato de o acusado trazer consigo e manter em depósito drogas destinadas à mercancia, entendimento que não carece de retoques, pois a natureza e quantidade de drogas apreendidas (21 pinos de cocaína com massa total de 38,8 gramas) exigem a elevação da pena-base no presente caso.

Por fim, entendo que a valoração negativa das consequências do crime não foi pautada em fundamentação concreta e idônea, conforme exige o princípio da individualização da pena insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, uma vez que a alegada potencialidade ofensiva à coletividade constitui argumento genérico e inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não se prestando, por si só, para desabonar o referido vetor.

Nessa senda, afasto a valoração negativa das consequências do crime, em concomitância com as demais circunstâncias desabonadas indevidamente pelo juízo de piso (culpabilidade, personalidade e motivos do crime), a fim de redimensionar a reprimenda-base para 06 (seis anos) de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, fixo a pena intermediária em 06 (seis anos) de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, a defesa pleiteia que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, aplicada na sentença sob os seguintes fundamentos:

“Entendo ainda que, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, conforme requerido pelo Ministério Público, uma vez que restou claramente demonstrado que o crime de tráfico de drogas realizado pelo acusado envolveu o menor Kauan Azevedo Cruz, conforme conjunto probatório, especialmente o depoimento da testemunha que disse que o réu estava com o menor embaixo de um pé de árvore quando da abordagem, registrando que o acusado afirmou, informalmente, que estava junto do menor traficando do local.”

De fato, o conjunto probatório colacionado aos autos demonstra que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas, na companhia do adolescente Kauan Azevedo Cruz, fazendo incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, como acertadamente aplicada pelo juízo de piso.

Logo, não carece de reparos a sentença objurgada nesse ponto, sendo necessária somente a readequação da pena definitiva em virtude do redimensionamento da pena-base pelo decote de circunstâncias judiciais.

Ante o exposto, mantenho o aumento da pena em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, para fixar a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, considerando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Por conseguinte, em atenção ao disposto no art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o semiaberto.

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, apenas para redimensionar a pena aplicada ao acusado, que passa a ser fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)